Tribunal: TJSP
Processo: 1500536-54.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração da Defesa – Omissão e ambiguidade – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame das provas e do regime prisional, amplamente apreciados nos recursos de apelação das defesas – Mero inconformismo com a decisão proferida – Embargos de declaração rejeitados.